Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-11.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1013175-11.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89913497) interposto por ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 80456967):
“AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AGRAVANTE QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA MONOCRÁTICA - ARTIGO 1021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OBSERVADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-Compete à parte, ao fazer uso do recurso previsto no art. 1.021, caput, do NCPC, atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a simples repetição de razões já expendidas no recurso anterior ou o ataque genérico do decisum. É preciso que a nova insurgência impugne, combata ou demonstre, através de uma argumentação própria e adequada, o desacerto daquilo que restou anteriormente decidido, sob pena de não conhecimento (STJ, AgInt no REsp no 1.628.702/GO, rel. Min. Assusete Magalhães, j. em 21.02.2017). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1013175-11.2018.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 17/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA, que manteve a decisão monocrática, que confirmou a sentença, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
O Recorrente alega que houve descumprimento do contrato, uma vez que foi exigido juros sob taxa acima da contratada.
Recurso tempestivo (id. 90351962).
Contrarrazões (id. 92920451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O Recorrente alega que a taxa dos juros remuneratórios cobrada foi superior à prevista no contrato.
Tem-se que a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
No julgamento dos recursos paradigmas (REsp no 1.061.530/RS, Temas 24 e 25 e REsp 1.112.879/PR, Tema 233) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:
(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
(b) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”.
O acórdão recorrido decidiu (id 63663486):
“(...) Quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios, melhor sorte não assiste ao apelante.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF e a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e somente devem ser reduzidos judicialmente se fixados em patamar muito elevado, acima da taxa média praticada no mercado, de modo a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
No caso dos autos, não se vislumbra a alegada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios.
Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, constata-se que o percentual da taxa de juros remuneratórios praticado na época da contratação para aquisição de veículo por pessoa física era de 26,18% ao ano, ou seja compatível com a taxa anual cobrada no contrato (29,28%)”.
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que devem ser mantidas a taxa de juros remuneratórios contratada dentro da taxa média de mercado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com os Temas 24, 25, 233/STJ, ante a sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça